Tribunal: STF
Processo: HC 91759
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual
   Penal Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito
   à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do
   princípio da insignificância aos crimes relacionados a
   entorpecentes. Precedentes. Inconstitucionalidade e revogação
   tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
   Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a
   jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser
   aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos crimes
   relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do
   condenado.
2. Não há relevância na argüição de
   inconstitucionalidade considerando o princípio da especialidade,
   aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não
   houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela
   Lei nº 11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas
   Públicas sobre Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e
   repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque
   para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de
   liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da
   especialidade, não havendo razão para se cogitar de
   retroatividade da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus
   denegado e liminar cassada.